Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701613-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRJ CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: CESAR WAGNER MADEIRA COELHO DE ALENCAR, MARIA ALESSANDRA ALVES DE SOUZA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para para anular a r. decisão agravada para firmar a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para julgar e processar o presente feito e determinar o retorno dos autos para o regular processamento. A competência decorrente da eleição de foro deve prevalecer quando a prestação de serviço ocorrer no DF. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para que o processo prossiga da 3a Vara de Execuções de Títulos Judiciais de Brasília. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de fevereiro de 2023